Tribunal: TJBA
Processo: 8043931-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043931-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: SUELI ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE OPÇÕES MAIS ECONÔMICAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR O CUSTEIO INTEGRAL DOS INSUMOS. IRRELEVÂNCIA DO PARECER DE JUNTA MÉDICA INTERNA. PRESERVAÇÃO DA INDICAÇÃO MÉDICA. CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DA PACIENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO E
D
ES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta com o objetivo de compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear procedimento cirúrgico recomendado por médico assistente, incluindo o fornecimento de kit de cânulas com bisel trifacetado, sob pena de multa.

Decisão interlocutória do Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Pojuca/BA que deferiu a tutela de urgência, determinando o custeio integral do procedimento e dos materiais prescritos.

Interposição de Agravo de Instrumento pela operadora de plano de saúde, sustentando a ausência de urgência, a existência de alternativas mais econômicas segundo parecer de junta médica interna e a ocorrência de risco de dano irreparável ao equilíbrio contratual.

Indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Apresentação de contrarrazões pela parte agravada, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da negativa de cobertura de materiais cirúrgicos específicos prescritos por médico assistente, sob a justificativa de existência de alternativas mais econômicas, à luz da legislação consumerista, contratual e do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A negativa de cobertura baseada exclusivamente em parecer de junta médica interna, desprovida de contato direto com a paciente, e pautada unicamente em critérios de economicidade, revela-se abusiva, especialmente quando confrontada com prescrição de profissional responsável pelo acompanhamento clínico.
8. A prescrição médica apresentada nos autos demonstra a necessidade do uso de materiais com características técnicas específicas, não sendo possível a substituição por insumos genéricos sem comprometimento da eficácia terapêutica, conforme apontado pelo médico assistente.
9. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o plano de saúde não pode substituir a indicação do profissional responsável pelo tratamento do beneficiário, sendo ilícita a ingerência que comprometa a conduta médica sob fundamentos administrativos ou financeiros.
10. A situação de vulnerabilidade econômica da parte agravada, demonstrada nos autos, impede a obtenção dos materiais por conta própria e agrava o risco de lesão grave à sua saúde, reforçando a presença do perigo de dano e da probabilidade do direito, exigidos pelo art. 300 do CPC.
11. A cláusula contratual que limita ou exclui o custeio de insumos indispensáveis à realização de tratamento coberto pelo plano de saúde revela-se nula, à luz do art. 51, IV, do CDC, por frustrar a finalidade do contrato e violar o direito fundamental à saúde.
12. A decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, que tem rechaçado recusas semelhantes por parte de operadoras de planos de saúde, em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se íntegra a decisão agravada.
Tese de julgamento:
"É abusiva a cláusula contratual que exclui ou limita a cobertura de materiais cirúrgicos específicos prescritos por médico assistente, especialmente quando a recusa é baseada apenas em parecer de junta médica interna da operadora e compromete o direito à saúde do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 300.
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8026602-37.2024.8.05.0000, Relator: Mario Augusto Albiani Alves Junior, Julgamento: 04/09/2024, Primeira Câmara Cível, Publicação: 02/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n° 8043931-28.2025.8.05.0000, originária da comarca de Pojuca / BA, agravante AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA e agravada
SUELI ALVES DE SOUZA

.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .